Tribunal: TJPA
Processo: 0802811-06.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802811-06.2023.8.14.0008

APELANTE: ADONIAS DA SILVA CEZARIO

APELANTE/APELADO: PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 A UM DOS RÉUS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão de terem sido flagrados na posse de 06 invólucros de maconha e 29 invólucros de cocaína, além de numerário e aparelhos celulares, fixando-se penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para Paulo Ronhe Costa dos Santos, e de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, para Adonias da Silva Cezario.

2.

A defesa suscita preliminar de nulidade pela ausência de alegações finais do Ministério Público e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em favor de Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se a ausência de alegações finais do Ministério Público acarreta nulidade do processo;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(III) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 ao corréu que teve o benefício afastado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de alegações finais do Ministério Público, quando regularmente intimado, configura mera irregularidade, não ensejando nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia, não das alegações finais.

5. A materialidade restou comprovada por laudo de constatação e termo de apreensão, e a autoria pelos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à quantidade e ao fracionamento da droga, circunstâncias indicativas de destinação mercantil.

6. O delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com os verbos “guardar” ou “ter em depósito”, sendo prescindível a comprovação de ato de venda.

7. A minorante do § 4º do art. 33 foi corretamente afastada em relação a um dos réus diante de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas.

8. A ausência de fixação da pena de multa na sentença não pode ser suprida em recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio
in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A ausência de alegações finais do Ministério Público, quando regularmente intimado, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. A apreensão de drogas fracionadas, associada a circunstâncias indicativas de mercancia, autoriza a condenação por tráfico.

3. É vedada a fixação de pena de multa em grau recursal quando ausente recurso do Ministério Público, sob pena de reformatio
in pejus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802811-06.2023.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RECORRENTE: ADONIAS DA SILVA CEZARIO e

PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ADONIAS DA SILVA CEZARIO e PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS (ID 32313725), com fundamento no art. 593, I, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 32313718), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343.2006 (
tráfico de drogas
), fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para Paulo Ronhe Costa dos Santos, e de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, para Adonias da Silva Cezario, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em relação a este último.

Segundo a denúncia (ID 32313640), no dia 19.07.2023, por volta das 23h00, na Comunidade Boa Esperança, município de Barcarena/PA, os Recorrentes foram presos em flagrante após terem sido encontrados na posse de 06 invólucros de maconha e 29 invólucros de cocaína, além de R$ 28,00 em espécie e aparelhos celulares, narrando-se que a guarnição policial, após informação de transeunte acerca de comercialização de entorpecentes, deslocou-se ao local e localizou os Recorrentes sentados em um banco, ao lado de uma sacola contendo as substâncias, tendo sido encaminhados à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Consta, ainda, que a denúncia foi recebida em 08.08.2023 e ratificada em 15.09.2023, por decisão de recebimento que afastou hipóteses de rejeição e designou audiência de instrução e julgamento para 03.10.2023, às 09h30 (ID 32313657), seguindo o feito regularmente, com colheita de prova oral, sem apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em primeiro grau.

Na sentença (ID 32313718), o Juízo de origem afastou a nulidade arguida pela Defesa quanto à ordem e à ausência de alegações finais do Ministério Público, assentando a inexistência de inversão, reputando prescindível a peça acusatória no caso concreto, e, no mérito, reconheceu materialidade e autoria a partir do laudo de constatação e dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, concluindo pela destinação comercial dos entorpecentes em razão da quantidade e do fracionamento, do contexto do flagrante, do dinheiro e dos aparelhos celulares, fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em relação a Paulo Ronhe Costa dos Santos, e de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em relação a Adonias da Silva Cezario, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos quanto a este último, além das cominações legais pertinentes.

Em suas razões recursais (ID 32313733), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a nulidade processual pela ausência de alegações finais do Ministério Público, afirmando que tal omissão geraria prejuízo por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, além de implicar condenação sem pedido condenatório expresso, em afronta ao sistema acusatório; no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e questionando a robustez dos depoimentos policiais, aduzindo que não haveria prova segura de mercancia; subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006 em favor de Paulo Ronhe Costa dos Santos, por alegada ausência de fundamentação concreta para o indeferimento na sentença, formulando, ao final, pedidos de anulação do feito a partir das alegações finais ou, sucessivamente, de reforma do julgado para absolvição, ou, ainda, de redimensionamento da reprimenda com aplicação da causa de diminuição.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33118356), nas quais refuta a preliminar de nulidade, sustentando a inexistência de prejuízo e a regularidade do procedimento, e, no mérito, defende a manutenção integral da condenação, afirmando que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas nos autos por elementos documentais e pelos relatos dos policiais, salientando a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes como indicativas de destinação comercial, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer (ID 34994176), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando que a ausência de alegações finais do Ministério Público não enseja nulidade automática, exigindo-se demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificaria, e que o conjunto probatório, especialmente laudo de constatação e prova oral colhida em juízo, ampararia o édito condenatório, opinando, por conseguinte, pela manutenção da sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ADONIAS DA SILVA CEZARIO e PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A Defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de que a ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público teria implicado inversão da ordem procedimental e afronta ao sistema acusatório, ocasionando prejuízo à Defesa.

Consoante se extrai da sentença (ID 32313718), o magistrado de piso afastou a preliminar ao fundamento de que, não havendo apresentação de alegações finais pelo
Parquet
, não se configurou inversão da ordem, sendo oportunizado à Defesa o oferecimento de suas razões finais antes da prolação da sentença.

De fato, verifica-se que o Ministério Público foi regularmente intimado para apresentar alegações finais, permanecendo inerte, circunstância que não impede o julgamento do feito, sobretudo quando assegurado à Defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como é cediço, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de mera irregularidade, na medida em que o Recorrente, no processo penal, defende-se dos fatos narrados na denúncia – que delimita a imputação e fixa os contornos da pretensão punitiva estatal –, e não propriamente das alegações finais.

Uma vez regularmente oferecida e recebida a denúncia, com descrição suficiente da conduta imputada e observância ao contraditório e à ampla defesa ao longo da instrução, não há falar em nulidade automática pela inércia do
Parquet
na fase derradeira, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, quando regularmente intimado, não enseja nulidade do feito, porquanto o acusado se defende da imputação constante da peça acusatória, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Nesse sentido:

“(...)
Conforme precedentes deste Tribunal Superior, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de "mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório
. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 902892 PI 2024/0113416-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

“(...) "
A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque
o princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício
, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2523108 MG 2023/0435068-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024).

No caso concreto, não se evidencia qualquer cerceamento defensivo, pois a denúncia delimitou com precisão os fatos imputados, as provas produzidas em juízo foram submetidas ao crivo do contraditório, e a Defesa apresentou alegações finais, tendo plena ciência dos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, a ausência de alegações finais do órgão acusador não equivale à desistência da ação penal, tampouco retira do magistrado o dever de julgar a pretensão punitiva regularmente deduzida na denúncia.

Assim, inexistindo demonstração concreta de prejuízo,
rejeito a preliminar de nulidade
.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 19 de julho de 2023, por volta das 23h00, na Comunidade Boa Esperança, no município de Barcarena/PA, os Recorrentes foram presos em flagrante, após serem encontrados na posse de 06 invólucros de maconha e 29 invólucros de cocaína, além de R$ 28,00 em espécie e aparelhos celulares, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo-lhes imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sobreveio sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ADONIAS DA SILVA CEZARIO à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo e pelo Termo de Exibição e Apreensão.

Os depoimentos colhidos em juízo revelam-se suficientes para comprovar a autoria delitiva dos Recorrentes.

Embora a testemunha MILTON CESAR COELHO, policial militar, não se recorde de detalhes minuciosos da ocorrência, pois sua função era apenas dirigir a viatura, confirmou que a guarnição foi acionada por denúncias reiteradas de comercialização de entorpecentes no local, o que legitima a diligência policial.

De modo mais circunstanciado, a testemunha JOSÉ IVONILDO DE CASTRO, policial militar, relatou que, após informação de moradora acerca da prática de tráfico nas imediações de sua residência, a equipe policial dirigiu-se ao ponto indicado, onde encontrou os Recorrentes sentados em um banco, tendo ao lado uma sacola contendo aproximadamente 30 papelotes de substâncias entorpecentes, além de aparelhos celulares e dinheiro em notas fracionadas, circunstâncias típicas da mercancia ilícita. Diz que o Paulo Ronhe já era conhecido da polícia por tráfico.

A abordagem direta, com apreensão da droga na posse imediata dos Recorrentes, em local previamente denunciado como ponto de venda, aliada à forma de acondicionamento das substâncias e à presença de numerário trocado, evidencia o domínio fático do entorpecente e a destinação comercial, demonstrando, de maneira segura e harmônica, a autoria do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos prestados em juízo revelam-se coerentes e harmônicos, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

Ademais, a circunstância de não terem sido flagrados no exato momento da venda não descaracteriza o delito, porquanto o tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, dentre eles “guardar” e “ter em depósito”.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, fracionada em diversas porções, associadas ao contexto fático da abordagem e ao local conhecido como ponto de tráfico, são indicativos seguros da destinação mercantil.

Assim, a alegação defensiva de insuficiência probatória
não prospera.

No que tange à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a sentença reconheceu o benefício apenas em relação a ADONIAS, afastando-o quanto a PAULO, decisão que
não merece reparo
, diante do registro de envolvimento anterior deste com o tráfico, bem como diante da afirmação do policial de que Paulo Ronhe já era conhecido da polícia por tráfico.

Assim, correta a condenação dos Recorrentes pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi fixada em observância ao critério trifásico previsto no art. 68, do CP.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal para ambos os Recorrentes, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas que justificassem exasperação.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes aptas a modificar o patamar fixado, a pena intermediária permaneceu inalterada.

Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 apenas em relação a ADONIAS DA SILVA CEZARIO, diante do preenchimento dos requisitos legais, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto a PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS, o benefício foi afastado de forma fundamentada, mantendo-se a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Observa-se, todavia, que o magistrado de piso deixou de fixar a pena de multa, embora o art. 33, da Lei nº 11.343/2006 comine cumulativamente reclusão e multa.

Não obstante se trate de sanção prevista no tipo penal, a ausência de fixação da pena de multa não pode ser suprida nesta instância recursal, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

A eventual correção implicaria reformatio
in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico quando inexistente recurso do Ministério Público.

Assim, ainda que devida a imposição da pena de multa, inviável sua fixação em grau recursal, sob pena de agravamento da situação dos Recorrentes.

No mais, a dosimetria da pena privativa de liberdade observou os critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, não havendo reparos a serem promovidos.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive no tocante à dosimetria da pena privativa de liberdade, ressalvada a impossibilidade de fixação da pena de multa nesta instância, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026